Tribunal: TJSP
Processo: 1010893-74.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONDIÇÃO DA AÇÃO – Legitimidade passiva do Município para figurar na demanda – Secretaria do Meio Ambiente, que não tem personalidade ad processum, com encargo de fiscalizar o corte e remoção de árvores na região – Preliminar afastada.

NÃO CONHECIMENTO RECURSAL – Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento – Recurso de apelação que rebateu o julgado – Preliminar

Ementa:
CONDIÇÃO DA AÇÃO – Legitimidade passiva do Município para figurar na demanda – Secretaria do Meio Ambiente, que não tem personalidade ad processum, com encargo de fiscalizar o corte e remoção de árvores na região – Preliminar afastada.

NÃO CONHECIMENTO RECURSAL – Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento – Recurso de apelação que rebateu o julgado – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedidos de reparação material e moral por queda de tronco de árvore sobre o veículo e rosto do autor – Prefeitura que deixou de tomar as devidas providências para a prevenção da queda – Conservação e manutenção que deve constituir tarefa rotineira – Inércia caracterizada – Dano material arbitrado pelo menor orçamento – Fatos que avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Manutenção do valor a título de reparação moral fixado na sentença – Apelação do Município não provida.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: TEMAs 810/stf E 905/stj – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) – Sobre os juros moratórios, na relação jurídica não-tributária sua taxa seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).